Tribunal: TJPA
Processo: 0803985-74.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803985-74.2023.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0803985-74.2023.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FILHO (ADVOGADO: MARCELO FREITAS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL C/C VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. Na decisão de pronúncia não se mostra imprescindível a existência de prova absoluta da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, torna-se imperativo o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri. Afastada a pretensão de
desclassificação do delito na fase de pronúncia diante da impossibilidade da análise aprofundada das provas existentes nos autos.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes,

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803985-74.2023.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FILHO (ADVOGADO: MARCELO FREITAS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FILHO, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV e § 2º-A, c/c art. 14, II, todos do CP, tendo como vítima Andréia Freitas Lima, e pelo crime conexo do art. 129, § 9º, do CP, em relação à vítima Querce Dione Mesquita, em concurso material.

Aduz o Recorrente que nunca teve a intenção de matar, mas apenas de ferir. Informa que a lesão corporal causada nas vítimas foi leve. Requer a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal leve em relação à vítima Andréia Freitas, eis que o próprio laudo pericial demonstra lesões leves e sem nenhum risco de vida ou de deformidade. Pretende, ainda, sua absolvição quanto à tentativa de homicídio.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-13111020.

Decisão mantida, ID-13111021.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo pericial, ID-131110003, comprovando ofensa à integridade corporal das vítimas Andréia e Querce.

Quanto aos indícios de autoria se mostram nos depoimentos das testemunhas e das vítimas em juízo, bem como no depoimento do réu.

A vítima afirmou que: “(...)
o réu era muito namorador e não quer mudar e a depoente decidiu se separar; (...) que ele a chamou para o quarto e ele deu um ‘murro’ no rosto dela; que ela se dirigiu à cozinha e disse para ele ir embora da casa dela; que ela disse para ninguém se meter no assunto e aí ela sentiu a facada nas costas; que o Querce conseguiu segurar a faca e ficou ferido também; que não viu quando ele pegou a faca; que ele dizia que ia lhe matar;
(...).”

A vítima Querce afirmou: “(...)
que viu o réu desferir dois golpes na vítima e o depoente conseguiu pegar a faca que estava em suas mãos, mas ficou lesionado; que levou pontos
; (...).”

O réu disse que: “(...)
pegou a faca e golpeou a vítima, mas não queria matá-la;
(...).”

Sendo assim, não há o que ser reformado na decisão recorrida, tendo em vista a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Logo, torna-se imperativo o julgamento perante o tribunal do júri, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar acerca da análise aprofundada das provas existentes nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1
. Considerando que a se
ntença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular.

2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade”. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Quanto à pretensão de desclassificação
da conduta para lesão corporal leve, nos termos do art. 129 do CP, tenho que não merece prosperar. Ora, para que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal, exige-se prudente análise do caso concreto, sendo somente possível se realmente não existir qualquer indício de autoria delitiva ou não estiver provada a existência do delito, o que não restou configurado nos presentes autos.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, pois é este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, "d". Portanto, não há que se falar em desclassificação do delito na fase de pronúncia diante da impossibilidade da análise aprofundada das provas existentes nos autos.

Diante de tais considerações e da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, afastando a pretensão absolutória, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/05/2023